Tribunal: TJMT
Processo: 0026772-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por ROBERTO ZAMPIERI contra decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, contudo, oportunizou o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.
O Embargante alega que a decisão é omissa e contraditória quanto a concessão do parcelamento do preparo recursal, visto que a decisão informa que o Embargante não demonstrou qualquer impossibilidade para realizar o seu custeio, entretanto, o concedeu da mesma forma.
Afirma que o Embargado não demonstrou qualquer impossibilidade para custear o preparo e juntou imposto de renda desatualizado.
Defende que a decisão que não possui fundamentação é nula.
Requer o aclaramento da matéria.
Ainda, defende ausência de comprovação da hipossuficiência e não demonstrou carência no momento do requerimento para então houvesse a concessão do benefício.
Ao final requer a aplicação do efeito infringente para reformar a decisão embargada, declarando deserção do recurso interposto pelo Embargado Pupin e que o peticionário se torne visível ao peticionante.
Contrarrazões, pelo desprovimento.
É o relatório.
Nos termos do §2o., do artigo 1.024, do CPC, passo a decidir.
Sabe-se que o interesse recursal se consubstancia na conjugação do binômio necessidade-utilidade do recurso.
Conforme ensina Fredie Diddier Junior e Leonardo José Carneiro da Cunha, verbis:
“O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade. O recorrente deve esperar, em tese do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada. E necessidade que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 7 ed., Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 51).”.
Situações que não se verificam no caso.
O recurso não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que foi deferido o parcelamento das custas, que, ao final, será paga integralmente, não lhe trazendo qualquer proveito o presente recurso.
Aliás, já foi paga a 1a. parcela, no valor superior a R$ 14.000,00.
Não foi demonstrado qualquer proveito ao Embargante na interposição do presente recurso.
Ainda que se fale em sua procedência, apenas a título de argumentação, jamais seria o caso de deserção, pois, havia pedido de justiça gratuita pendente e, como se sabe, a obrigação permanece sobrestada até ulterior decisão do julgador.
Sob outro aspecto, mesmo que superada a fase, no mérito, o recurso não comporta acolhimento, pois, embora não haja comprovação da hipossuficiência alegada, a decisão deixou claro que o caso comporta o parcelamento, pois, se trata de preparo recursal de elevado valor (superior a R$ 80.000,00) que poderia comprometer a recuperação judicial, se pagos de uma vez só.
Vejamos:
“Todavia, tendo em vista que o valor do preparo recursal gira em torno de R$ 87.895,00, portanto, de elevada monta e que pode comprometer a recuperação judicial, nos termos do §6o., do artigo 85 do CPC, defiro o parcelamento em 6 (seis) vezes iguais e sucessivas. Paga a primeira parcela, tornem conclusos para exame da apelação. ”.
Para ilustrar:
“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PREPARO RECURSAL – PARCELAMENTO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I – Benefício da assistência judiciária gratuita indeferido em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado – Apelantes que, embora dada a oportunidade, não demonstraram a sua incapacidade financeira - Regularmente intimados, os apelantes deixaram de promover o recolhimento do valor do preparo recursal, pleiteando, contudo, pelo seu parcelamento – II – Possibilidade de parcelamento das despesas processuais que somente se admite quando o valor das custas se revele elevado, e, ainda, existam indícios de que seu pronto recolhimento poderá afetar o beneficiário – Inteligência do art. 98, § 6o, do NCPC – Apelantes que não demonstraram que o recolhimento do preparo recursal poderá acarretar em eventual comprometimento financeiro – Valor do preparo recursal, ademais, que não se revela de elevada monta - Precedentes – Pedido indeferido - III - Necessidade, no entanto, de concessão de novo prazo para regular recolhimento do preparo recursal – Nova conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no derradeiro prazo de 05 dias, nos termos do art. 938, § 1o, c.c. art. 101, § 2o, do NCPC, sob pena de deserção". (TJ-SP - AC: 10264710620188260002 SP 1026471-06.2018.8.26.0002, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021) destaquei
No que tange a alegação de inacessibilidade dos documentos, conforme “print” da tela do Pje, que ora anexo à presente decisão, extrai da parte “visibilidade de sigilo de documento”, que o sigilo é para terceiros estranhos ao processo, estando liberado para o advogado embargante.
Ante todo exposto, não conheço do presente recurso, ante o reconhecimento da ausência de interesse recursal.
Intimem-se.
Decorrido o prazo, façam-me conclusos. para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator